Tribunal: STJ
Processo: 1052352-06.2023.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3139311 - SP(2025/0508611-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CONDOMINIO EDIFICIO MARLENE
ADVOGADOS
: CLEIDE APARECIDA ALBERTINO - SP215726
EDSON CAMARGO BRANDÃO - SP039904
AGRAVADO
: SELMA JORGE POMPEO DE CAMARGO
AGRAVADO
: SILVIA JORGE
AGRAVADO
: SOLANGE JORGE
AGRAVADO
: SUELI JORGE GOMES
ADVOGADOS
: CID FLAQUER SCARTEZZINI FILHO - SP101970
DANIEL GRANDESSO DOS SANTOS - SP195303
AGRAVADO
: EDUARDO JORGE SILVA
ADVOGADO
: REMO ANTÔNIO BIASINI - SP101457
AGRAVADO
: VINICIUS CAETANO SILVA
ADVOGADO
: TANIA REGINA DE OLIVEIRA REGO - SP120144
AGRAVADO
: PAULO CESAR SILVA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. LEGITIMIDADE
PASSIVA ANTES DA PARTILHA. ESPÓLIO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTS. 1.022 E 489 DO CPC.
INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA
.
DO CC.
SAISINE ART. 1.784
REGÊNCIA PELO
DO CC.
. AGRAVO
ART. 1.791
SÚMULA 83/STJ
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E,
NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu recurso
especial em ação de cobrança de despesas condominiais, na qual se
pretendeu responsabilizar herdeiros por obrigação antes da conclusão
do inventário e da partilha.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional; (ii) o princípio da
autoriza a responsabilização
saisine
dos herdeiros pelo débito condominial antes da partilha; (iii) há
legitimidade dos herdeiros para o polo passivo sem individualização
de quinhões.
Documento eletrônico VDA56450589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:36
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: d097c33d-aa6e-42f5-badd-842540d0a4ff

3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de
origem analisa detidamente o contexto dos autos e fundamenta
adequadamente sua decisão. O julgador não está obrigado a rebater
todos os argumentos das partes, desde que apresente
fundamentação suficiente para sustentar sua decisão.
4. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de
Justiça, enquanto não há individualização da quota-parte de cada
sucessor, a herança permanece como universalidade de direito
indivisível, cabendo ao espólio – e não aos herdeiros individualmente
considerados – a legitimidade passiva para responder pelas
obrigações deixadas pelo de cujus, inclusive dívidas condominiais,
aplicando-se o
do CC e atraindo a incidência da Súmula 83
art. 1.791
do STJ.
5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
28/04/2026
04/05/2026,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56450589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:36
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: d097c33d-aa6e-42f5-badd-842540d0a4ff

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3139311 - SP(2025/0508611-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CONDOMINIO EDIFICIO MARLENE
ADVOGADOS
: CLEIDE APARECIDA ALBERTINO - SP215726
EDSON CAMARGO BRANDÃO - SP039904
AGRAVADO
: SELMA JORGE POMPEO DE CAMARGO
AGRAVADO
: SILVIA JORGE
AGRAVADO
: SOLANGE JORGE
AGRAVADO
: SUELI JORGE GOMES
ADVOGADOS
: CID FLAQUER SCARTEZZINI FILHO - SP101970
DANIEL GRANDESSO DOS SANTOS - SP195303
AGRAVADO
: EDUARDO JORGE SILVA
ADVOGADO
: REMO ANTÔNIO BIASINI - SP101457
AGRAVADO
: VINICIUS CAETANO SILVA
ADVOGADO
: TANIA REGINA DE OLIVEIRA REGO - SP120144
AGRAVADO
: PAULO CESAR SILVA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. LEGITIMIDADE
PASSIVA ANTES DA PARTILHA. ESPÓLIO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTS. 1.022 E 489 DO CPC.
INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA
.
DO CC.
SAISINE ART. 1.784
REGÊNCIA PELO
DO CC.
. AGRAVO
ART. 1.791
SÚMULA 83/STJ
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E,
NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu recurso
especial em ação de cobrança de despesas condominiais, na qual se
pretendeu responsabilizar herdeiros por obrigação antes da conclusão
do inventário e da partilha.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional; (ii) o princípio da
autoriza a responsabilização
saisine
dos herdeiros pelo débito condominial antes da partilha; (iii) há
legitimidade dos herdeiros para o polo passivo sem individualização
de quinhões.
3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de
Documento eletrônico VDA56227935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:58
Código de Controle do Documento: 7108aaa3-1874-47c1-986c-5492334c351c

origem analisa detidamente o contexto dos autos e fundamenta
adequadamente sua decisão. O julgador não está obrigado a rebater
todos os argumentos das partes, desde que apresente
fundamentação suficiente para sustentar sua decisão.
4. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de
Justiça, enquanto não há individualização da quota-parte de cada
sucessor, a herança permanece como universalidade de direito
indivisível, cabendo ao espólio – e não aos herdeiros individualmente
considerados – a legitimidade passiva para responder pelas
obrigações deixadas pelo de cujus, inclusive dívidas condominiais,
aplicando-se o
do CC e atraindo a incidência da Súmula 83
art. 1.791
do STJ.
5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO
MARLENE (CONDOMÍNIO MARLENE) contra acórdão proferido pelo Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
Apelação Ação de cobrança Cotas condominiais Proprietário falecido
Ausência de cônjuge, descendentes ou ascendentes Demanda
ajuizada em face dos sobrinhos do proprietário Impossibilidade
Determinação legal de que a herança é um todo indivisível até a
ultimação da partilha Autos do inventário arquivados Ausência de
partilha A legitimidade para responder pelas dívidas do falecido é do
espólio enquanto não concluído aquele procedimento e fixado o
quinhão cabível a cada herdeiro Entendimento do STJ Ilegitimidade
passiva caracterizada Necessária extinção do feito Recurso do réu
Eduardo prejudicado e recursos dos corréus providos.
Os embargos de declaração foram rejeitados.
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento na alínea
do
a
inciso III do
da Constituição Federal, CONDOMÍNIO MARLENE
art. 105
alegou (1) negativa de prestação jurisdicional por violação dos arts. 1.022, I e II, e 489,
§ 1o, VI, do CPC, afirmando que o Colegiado não enfrentou a comprovação
documental da condição de herdeiros dos recorridos e a aplicação do
do
art. 1.784
CC; e (2) violação do
do CC, sustentando que, pelo princípio da
, a
art. 1.784
saisine
herança se transmite desde logo aos herdeiros, impondo-lhes a responsabilidade pelo
Documento eletrônico VDA56227935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:58
Código de Controle do Documento: 7108aaa3-1874-47c1-986c-5492334c351c

adimplemento das despesas condominiais (obrigação
), apesar da
propter rem
ausência de conclusão do inventário, com crítica ao acórdão que aplicou o art. 1.791
do CC para afirmar a legitimidade exclusiva do espólio até a partilha.
Houve apresentação de contrarrazões pelos recorridos.
O recurso especial não foi admitido pelo Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, de modo que o recorrente interpôs agravo em recurso especial.
Houve contraminuta.
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.

(1) Negativa de prestação jurisdicional
Em seu nobre apelo, CONDOMÍNIO arguiu a tese de negativa de prestação
jurisdicional por violação dos arts. 1.022, I e II, e 489, § 1o, VI, do CPC, afirmando que
o Colegiado não enfrentou a comprovação documental da condição de herdeiros dos
recorridos e a aplicação do
do CC.
art. 1.784
Em que pese o esforço empreendido pelo recorrente, uma análise detida do
acórdão proferido pelo TJSP revela que a questão foi devidamente abordada, embora
o resultado não tenha sido favorável aos interesses dos recorrentes.
Como se extrai do julgado, o Tribunal bandeirante, ao proferir o acórdão
objeto do nobre recurso, analisou detidamente o contexto dos autos e fundamentou a
sua decisão, senão veja-se:
Depreende-se dos autos que o proprietário do imóvel era Georgino
Jorge, falecido em
tio dos corréus. Foi ajuizado inventário
08/12/1998,
de seu patrimônio, pelo corréu Eduardo, que também morava no
imóvel (autos no 0069195-06.1999.8.26.0100). Os autos em questão
foram arquivados em
por inércia do autor (fls.
).
29/09/1999,
54/110
Dessa forma, não houve conclusão do inventário, nem foram
reconhecidos os seus herdeiros. Conforme explicaram os corréus, o
Documento eletrônico VDA56227935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:58
Código de Controle do Documento: 7108aaa3-1874-47c1-986c-5492334c351c

falecido não deixou cônjuge, filhos, nem ascendentes, de forma que os
sobrinhos são os parentes mais próximos e, supostamente, os
herdeiros de seus bens.
Todavia, não é permitido atribuir ao sucessor bens específicos,
enquanto não concluído o inventário e realizada a partilha, o que
impõe, também, a vedação de que os credores do falecido intentem,
contra os herdeiros, medidas destinadas a satisfazer obrigações das
quais o de cujus seja o sujeito passivo. Além disso, a transferência dos
bens do falecido é realizada como um todo, unitário, não se referindo a
bens ou direitos individualizados ou específicos (artigo 1.791 do
Código Civil).
O quinhão cabível a cada sucessor somente será determinado por
meio da partilha, que colocará fim à universalidade de bens e atribuirá
a cada herdeiro, quitadas as dívidas e recolhidos os tributos, a parte
que receberá.
Não há fatos ou fundamentos jurídicos que permitam desconsiderar as
regras instituídas para definir o ativo e o passivo integrantes da
herança e colocar fim à universalidade de bens, especialmente porque
só serão atribuídos bens e direitos aos herdeiros se, satisfeito o
passivo, houver excedente a ser partilhado entre eles.
Assim, a legitimidade passiva para as ações e execuções em que
créditos ou direitos dos quais o falecido era sujeito passivo não é dos
seus sucessores, enquanto não ultimada a partilha, mas do espólio.
Também não há legitimidade concomitante, à escolha do credor,
impondo-se verificar a situação da herança para constatar quem terá
legitimidade para estar no polo passivo da cobrança ou execução.
No caso examinado, como já dito, não foi concluído o inventário e,
consequentemente, não houve a partilha dos bens do falecido. Sendo
assim, a ação de cobrança das cotas condominiais, que tem
natureza propter rem, deveria ter sido ajuizada em face do espólio do
proprietário, e não de seus sobrinhos, considerando sobretudo que
não se sabe nem mesmo se todos eles, ou algum deles, serão
reconhecidos como herdeiros do falecido.
Cabe destacar que o fato de Eduardo estar na posse do imóvel, por si
só, não é causa para reconhecê-lo como herdeiro, nem tampouco
como único herdeiro dos bens do falecido.
[...]
Diante do exposto, impõe-se a extinção do feito, sem resolução do
mérito, em razão da ilegitimidade passiva de todos os corréus (art.
Documento eletrônico VDA56227935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:58
Código de Controle do Documento: 7108aaa3-1874-47c1-986c-5492334c351c

485, VI, do CPC). Considerada a extinção, fica prejudicado o recurso
do réu Eduardo, assim como é desnecessária a análise das demais
matérias alegadas pelas partes, razão pela qual deixo de conhecê-las.
(e-STJ, fls. 499-503).
Os embargos de declaração manejados pelo recorrente foram
acertadamente rejeitados pelo Tribunal estadual, na medida em que visavam, tão
somente, a rediscutir os argumentos que já haviam sido superados pelo acórdão do
recurso de apelação.
O fato de o resultado da análise não ter sido o desejado pela parte não
configura, por si, negativa de prestação jurisdicional ou omissão. O julgador não está
obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente
fundamentação suficiente para sustentar sua decisão.
Desse modo, não há que se falar em negativa da prestação jurisdicional,
uma vez que a insurgência do recorrente manifesta mero inconformismo com o mérito
da decisão, o que não se coaduna com a arguida omissão que caracterizaria negativa
de prestação jurisdicional.

(2) Violação do art. 1.784 do CC
Na sequência, o recorrente defendeu que o acórdão estadual violou o
do CC, sustentando que, pelo princípio da
, a herança se transmite
art. 1.784
saisine
desde logo aos herdeiros, impondo-lhes a responsabilidade pelo adimplemento das
despesas condominiais (obrigação
), apesar da ausência de conclusão do
propter rem
inventário, com crítica ao acórdão que aplicou o
do CC para afirmar a
art. 1.791
legitimidade exclusiva do espólio até a partilha.
Em que pese o esforço promovido pelo recorrente, verifico que o nobre
apelo encontra óbice na Súmula 83 desta Corte, na medida em que não se conhece do
recurso especial pela divergência quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo
sentido da decisão recorrida.
De fato, a presente Turma já sedimentou o entendimento de que, enquanto
não há individualização da quota pertencente a cada herdeiro, é a herança que
responde por eventual obrigação assumida pelo de cujus, sendo o espólio que detém
. Desse modo, é certo que,
legitimidade passiva ad causam
enquanto não aberto o
inventário e realizada a partilha de bens, os herdeiros não têm legitimidade para figurar
.
no polo passivo da ação de cobrança de cotas condominiais
Nesse sentido, segue a ementa do acórdão supracitado:
Documento eletrônico VDA56227935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:58
Código de Controle do Documento: 7108aaa3-1874-47c1-986c-5492334c351c

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. COBRANÇA DE TAXA DE RATEIO COM MANUTENÇÃO
E CONSERVAÇÃO. OBRIGAÇÃO DEIXADA PELO DE CUJUS.
HERDEIROS. POLO PASSIVO. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE
INVENTÁRIO
E
PARTILHA.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial. O Tribunal de origem manteve a legitimidade dos
herdeiros para responderem por dívidas do de cujus, com base no
princípio da saisine, que determina a transmissão da herança aos
sucessores com a morte, caracterizando-se como unitária e indivisível.
Alega-se violação aos artigos 110 do Código de Processo Civil e 1.997
do Código Civil, ao afastar a ilegitimidade passiva dos herdeiros para
responderem diretamente por dívidas do de cujus antes da abertura do
inventário e da partilha dos bens deixados.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se, antes da abertura do
inventário e da partilha, os herdeiros individualmente considerados
podem ser responsabilizados por obrigações assumidas pelo de cujus,
ou se a legitimidade passiva para responder por essas obrigações é
exclusiva do espólio.
III. Razões de decidir
4. O entendimento consolidado no âmbito da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça é de que, enquanto não há
individualização da quota pertencente a cada herdeiro, é a
herança que responde por eventual obrigação assumida pelo de
cujus, sendo o espólio que detém legitimidade passiva ad
causam. Precedentes.
5. Conforme o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça,
enquanto não aberto o inventário e realizada a partilha de bens,
os herdeiros não têm legitimidade para figurar no polo passivo da
ação de cobrança de cotas condominiais. (AREsp n. 2.725.954/PR,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
23/6/2025,
26/6/2025.
IV. Dispositivo
Documento eletrônico VDA56227935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:58
Código de Controle do Documento: 7108aaa3-1874-47c1-986c-5492334c351c

6. Recurso conhecido e provido para reconhecer a ilegitimidade dos
herdeiros para figurar no polo passivo da demanda originária.
(AREsp n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
2.943.601/SP,
Turma, julgado em
DJEN de

15/9/2025,
18/9/2025 – sem destaque no
original)
Em igual caminho, mudando o que deve ser mudado:
RECURSO ESPECIAL. CONDOMÍNIO E SUCESSÃO. AÇÃO DE
COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. BEM IMÓVEL
OBJETO DE PARTILHA. REGÊNCIA PELAS REGRAS DO
CONDOMÍNIO ATÉ A PARTILHA. PARTILHA REALIZADA NA
HIPÓTESE. SUBSISTÊNCIA DA COPROPRIEDADE POR ATO
VOLUNTÁRIO
DOS
COPROPRIETÁRIOS.
SOLIDARIEDADE
QUANTO ÀS DESPESAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO DE
NATUREZA PROPTER REM. RECURSO DESPROVIDO.
1. O direito à herança, que abrange a totalidade de bens e direitos do
falecido, além de se considerar um bem imóvel por determinação legal
(art. 80, II, do CC), defere-se como um todo unitário, mesmo que
vários sejam os herdeiros (art. 1.791, caput, do CC), considerando-se
uma universalidade de direito (art. 91 do CC), de natureza indivisível,
portanto, a reger-se pelas normas relativas ao condomínio, enquanto
não realizada a partilha (art. 1.791, parágrafo único, do CC).
2. Antes da partilha, a responsabilidade pelos débitos
provenientes do de cujus e dos bens e direitos a serem divididos
recai sobre a massa indivisível e unitária representativa da
herança. Após a partilha, os herdeiros só se obrigam, cada qual,
proporcionalmente à parte que lhe cabe na herança (art. 1.997,

caput, do CC), observado o limite do respectivo quinhão.
3. Por outro lado, havendo bens imóveis a serem partilhados dos quais
se originam despesas condominiais, deve-se atentar para a
natureza propter rem dessas obrigações, daí advindo a solidariedade
entre os coproprietários, caso persista situação de condomínio entre
alguns ou todos os sucessores após a partilha.
4. Infere-se que a solidariedade, neste caso, resulta da própria lei, na
medida em que o
do CC admite a responsabilização do
art. 1.345
atual (ou dos atuais) proprietário(s) do imóvel no que concerne às
despesas condominiais, inclusive pelos débitos pretéritos à aquisição
do bem, afigurando-se decorrência lógica desse dispositivo a
possibilidade de cobrança da integralidade da dívida de quaisquer dos
coproprietários de uma mesma unidade individualizada, na linha do
Documento eletrônico VDA56227935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:58
Código de Controle do Documento: 7108aaa3-1874-47c1-986c-5492334c351c

disposto no
do CC, ressalvando-se o direito de regresso do
art. 275
condômino que satisfez a dívida por inteiro contra os demais
codevedores, nos termos do
do CC.
art. 283
5. Portanto, subsistindo o condomínio sobre determinado bem imóvel
após a partilha, não mais por disposição legal, mas por ato voluntário
dos coerdeiros que aceitaram a herança, respondem solidariamente
os sucessores coproprietários do imóvel pelas respectivas despesas
condominiais, independentemente da expedição do formal de partilha,
aí não se aplicando a regra legal de que o herdeiro somente responde
pelas forças da herança, resguardado o direito de regresso constante
do
do CC.
art. 283
6. Recurso especial desprovido.
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
(REsp n. 1.994.565/MG
Terceira Turma, julgado em
DJe de

26/9/2023,
3/10/2023 – sem
destaque no original)
De todo modo, para reverter os fundamentos do acórdão estadual sobre a
comprovação da condição de herdeiros dos requeridos, este Tribunal Superior
teria que, necessariamente, rever o contexto fático-probatório dos autos, procedimento
inviável nesta via extraordinária, consoante disposto na Súmula 7 do STJ.
Nessas condições, CONHEÇO do agravo para CONHECER EM PARTE do

recurso especial e, nessa extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Deixo de majorar a verba honorária sucumbencial, uma vez que já fixada no
patamar máximo pelo Tribunal estadual.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,

É o voto.
Documento eletrônico VDA56227935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:58
Código de Controle do Documento: 7108aaa3-1874-47c1-986c-5492334c351c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.139.311 / SP
Número Registro: 2025/0508611-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10523520620238260100
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONDOMINIO EDIFICIO MARLENE
ADVOGADOS : EDSON CAMARGO BRANDÃO - SP039904
CLEIDE APARECIDA ALBERTINO - SP215726
AGRAVADO
: SELMA JORGE POMPEO DE CAMARGO
AGRAVADO
: SILVIA JORGE
AGRAVADO
: SOLANGE JORGE
AGRAVADO
: SUELI JORGE GOMES
ADVOGADOS : CID FLAQUER SCARTEZZINI FILHO - SP101970
DANIEL GRANDESSO DOS SANTOS - SP195303
AGRAVADO
: EDUARDO JORGE SILVA
ADVOGADO
: REMO ANTÔNIO BIASINI - SP101457
AGRAVADO
: VINICIUS CAETANO SILVA
ADVOGADO
: TANIA REGINA DE OLIVEIRA REGO - SP120144
AGRAVADO
: PAULO CESAR SILVA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
Documento eletrônico VDA56425694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:49:21
Código de Controle do Documento: 5e98db52-5ddd-494b-9044-f40568856862

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
28/04/2026
04/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:49:21
Código de Controle do Documento: 5e98db52-5ddd-494b-9044-f40568856862